Tribunal: TJDFT
Processo: 0750854-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Vistos etc. Pelo presente writ, a d. defesa do paciente postula pela concessão de liberdade provisória em prol do seu cliente, bem como a expedição do competente alvará de soltura. Por intermédio de ofício juntado ao documento de ID 22086268, a d. autoridade impetrada noticiou ter revogado a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor. Com efeito, em consulta aos autos do processo em curso na instância de piso (IP 0738791-27.2020.8.07.0001), verifico que a nobre oficiala de justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura certificou os seguintes fatos: “Certifico e dou fé que me dirigi ao Centro de Detenção Provisória 2 - CDP- 2, Bloco 16 - Seguro - Cela 05, situado no Complexo da Papuda em São Sebastião, Brasília-DF, no dia 04/12/2020, às 22:55, e PROCEDI À ENTREGA do mandado de intimação e de entrega de Alvará de Soltura expedidos em favor de ROBERTO CARLOS SILVA DA CRUZ, CPF: 739.114.961-68. Certifico que o interno foi intimado da decisão que revogou a prisão e determinou a sua soltura, sujeita às condições estabelecidas na ordem. Dentre elas, destaco: dever de comparecimento a todos os atos do processo a que for intimado; mantença do seu endereço atualizado; proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial e proibição de se ausentar por mais de 08 dias de sua residência sem comunicar ao Juízo onde pode ser encontrado, sob pena de decretação de sua prisão, caso descumpra quaisquer das condições, e do processo seguir a sua revelia. Declaro que também procedi à intimação do preso para que ofereça resposta à acusação, por intermédio de advogado, no prazo de 10 dias. Na ocasião, ele afirmou que irá fornecer seu endereço completo ao Juízo e manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública. Certifico que o interno RECEBEU A CONTRAFÉ; declarou ciência de todo o seu conteúdo, firmou o compromisso, mas não exarou assinatura, a fim de evitar a propagação do vírus COVID-19. Declaro, ainda, que o plantonista Sr. Lima/ matrícula 1788566 me afirmou que o interno foi posto em liberdade. Ante o exposto, recolho a presente determinação, ao cartório, para as devidas providências” (ID 79024597 do processo de origem). Nesse contexto, a constrição cautelar impugnada na espécie não mais opera seus efeitos, tendo em vista que o paciente foi colocado em liberdade. Sucedeu-se o completo esvaziamento da pretensão liberatória deduzida neste writ. Diante do exposto, NÃO ADMITO O WRIT, com lastro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Em consequência, julgo extinta a presente impetração, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator